Tribunal: TJES
Processo: 5010043-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010043-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. DOSIMETRIA. CONTROLE JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal deduzidos por Itaú Unibanco Holding S.A., reconhecendo a higidez formal dos procedimentos e a reincidência, mas reduzindo as multas administrativas aplicadas nos processos administrativos nº 0114-052.229-4 e nº 00114-027.235-8 de R$ 140.501,85 e R$ 148.159,61 para, respectivamente, R$ 36.000,00 e R$ 12.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de manter a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se cabe ao Poder Judiciário intervir na dosimetria de multas administrativas cominadas pelo PROCON/ES sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se ocorreu sucumbência mínima do Estado diante da expressiva redução do montante das penalidades; (iii) determinar se mostra-se devida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa na hipótese em que o proveito econômico revela-se mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder de polícia titularizado pelo PROCON/ES legitima a aplicação de sanções pecuniárias aos fornecedores que vulneram as normas imperativas da Lei nº 8.078/1990, contudo essa atribuição discricionária necessita observar critérios de moderação.

4. O controle judicial sobre a dosimetria de atos sancionatórios administrativos revela-se plenamente cabível sempre que constatada violação aos limites intrínsecos da razoabilidade, sem que isso configure ingerência indevida no mérito do ato ou ofensa ao princípio da separação dos poderes.

5. A imposição de penalidades que se aproximam da casa dos trezentos mil reais por infrações de impacto econômico restrito indica peso desequilibrado à condição econômica do devedor e desvirtua a finalidade pedagógica do instituto, justificando os critérios de readequação operados na sentença para os montantes de R$ 36.000,00 para o feito com nove reclamações e R$ 12.000,00 para o processo com três reclamações.

6. A drástica redução dos valores das multas obsta o acolhimento da alegação de sucumbência mínima do ente estatal.

7. A fixação de honorários por equidade possui aplicação subsidiária restrita às causas em que o proveito econômico apresentar-se inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa mostrar-se muito baixo, nos termos da tese firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O proveito econômico auferido pelo devedor resta perfeitamente mensurável por meio da redução obtida sobre o débito exequendo, mostrando-se imperativo manter a fixação percentual ordinária estabelecida na sentença e majorá-la em sede recursal para o patamar de 11%, nos moldes processuais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

* É lícito ao Poder Judiciário intervir na dosimetria de multas regulatórias administrativas sempre que a reprimenda restar fixada em montante desarrazoado ou descumprir os vetores do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

* A expressiva minoração das penalidades pecuniárias decorrentes de ato administrativo afasta a caracterização de sucumbência mínima da Fazenda Pública.

* Inaplicável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico revelar-se mensurável por meio da redução do débito exequendo, hipótese em que incide a regra geral de arbitramento em percentual.

Dispositivos relevantes citados: art. 57 da Lei nº 8.078/1990; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Recurso Repetitivo 1076; TJ-ES, Apelação Cível nº 00304736820188080024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
, em razão da Sentença (id.
18671893
) proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal, opostos por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reduzindo os valores das multas fixadas na seara administrativa.

Em suas razões recursais (id.
18671894
) alega a Apelante, em síntese, que: I) a dosimetria da penalidade de multa foi estabelecida em estrita observância ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos critérios da Instrução de Serviço nº 019/2008; II) o montante arbitrado originariamente é razoável e proporcional ao considerar o grande porte econômico, a solidez financeira e o faturamento bruto da empresa; III) é defeso ao Poder Judiciário realizar incursão no mérito administrativo para modificar sanção imposta em procedimento regular, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes; IV) a manutenção do valor fixado pela autarquia estadual é imperativa para preservar o caráter pedagógico, punitivo e preventivo da medida, coibindo a reiteração de condutas lesivas.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id.
18671910
), sustentando a irrazoabilidade do valor das penalidades e a sujeição dos atos administrativos ao controle jurisdicional e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 18 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010043-34.2023.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação em que o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal deduzidos por Itaú Unibanco Holding S.A..

O cerne da controvérsia reside na legalidade e na proporcionalidade das multas administrativas cominadas pela autarquia consumerista nos processos administrativos nº 0114-052.229-4 e nº 00114-027.235-8, cujos valores históricos totalizavam, respectivamente, R$ 140.501,85 (cento e quarenta mil e quinhentos e um reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 148.159,61 (cento e quarenta e oito mil e cento e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).

A sentença impugnada acolheu em parte as razões formuladas pela instituição financeira embargante, reconhecendo a higidez formal dos procedimentos administrativos e a incidência da agravante da reincidência, ponderando que, sob o prisma dos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, os patamares arbitrados pela autarquia revelavam-se excessivos face às peculiaridades fáticas, reduzindo as penalidades, respectivamente, para os montantes de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que o inconformismo manifestado pelo órgão protetivo não merece prosperar no plano substancial.

É inconteste que o poder de polícia de que goza o PROCON/ES o legitima a aplicar sanções pecuniárias aos fornecedores que vulneram as normas imperativas da Lei nº 8.078/1990. Todavia, tal atribuição discricionária não confere ao administrador um salvo-conduto para fixar reprimendas desvinculadas de critérios de moderação.

Com efeito, o controle judicial sobre a dosimetria de atos sancionatórios é plenamente cabível sempre que constatada violação aos limites intrínsecos da razoabilidade, sem que isso configure ingerência indevida no mérito do ato ou ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Na espécie, o exame minucioso das reclamações que deram origem às Certidões de Dívida Ativa indica que a autarquia conferiu peso cobrado de forma desequilibrada à condição econômica do devedor.

Conquanto restem delineados nos autos o caráter continuado das práticas infrativas e o histórico de reincidência do banco, a imposição de penalidades que se aproximam da casa dos trezentos mil reais por infrações de impacto econômico restrito desvirtua a finalidade pedagógica do instituto.

Neste termos, é lícito ao Poder Judiciário intervir na dosimetria de multas regulatórias administrativas sempre que a reprimenda for fixada em montante desarrazoado ou que descumpra os vetores do artigo 57 do CDC.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – REDUÇÃO
.

1. A instituição bancária responde pelas demandas consumeristas na medida em que, além de se colocar como fornecedora dos serviços securitários prestados ao consumidor, disponibilizou, na hipótese, a proposta de adesão, tendo, assim, atuado como intermediadora no negócio entabulado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. A presunção de veracidade do ato administrativo só pode ser dissolvida por prova inequívoca.

5.
A multa administrativa fixada no valor de R$ 130.844,06 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, considerando a constatação de prática abusiva decorrente da reiterada exigência de documentos para a liberação de seguro, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

7. Negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo – Procon desprovido. Dar parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00304736820188080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível. 24/02/2025)

Portanto, no caso dos autos, os cuidadosos critérios de readequação operacionalizados pelo Juízo
a quo
revelam-se irrepreensíveis e proporcionais.

Isso porque, ao fixar as multas em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o processo administrativo que reunia nove reclamações e R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o feito com três reclamações, o magistrado sentenciante sopesou adequadamente o maior grau de reprovabilidade da conduta sem incorrer em confisco patrimonial.

Quanto a tese de que houve sucumbência mínima do Estado, tampouco merece trânsito a irresignação, extraindo-se das próprias razões recursais o reconhecimento da drástica redução dos valores das multas de R$ 140.501,85 (cento e quarenta mil e quinhentos e um reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 148.159,61 (cento e quarenta e oito mil e cento e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) para os montantes de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), respectivamente.

Paralelamente, não merece acolhida a alegação de exorbitância dos honorários advocatícios sucumbenciais deduzida, ou qualquer pretensão de sua fixação por apreciação equitativa.

Conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1076), a fixação de honorários por equidade possui aplicação subsidiária restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Não sendo este o caso, uma vez que o proveito econômico é perfeitamente mensurável por meio da redução obtida sobre o débito exequendo, resta imperativo manter a fixação percentual ordinária de 10% (dez por cento) estabelecida na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Em estrito cumprimento ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo PROCON/ES em favor do patrono do embargante para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte adversa.

É como voto.